Tribunal: TJES
Processo: 0011343-54.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011343-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HUMBERTO BASTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011343-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HUMBERTO BASTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ESTEVAN SANCIO FERRARI - ES29127-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Entende que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). Sendo este o caso dos autos, não merece prosperar o pedido de absolvição. 2. Impossível, contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois de acordo com a Súmula 588 do "
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
." 3. Também impossível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pois como venho manifestando-me nesta E. Câmara, tal pedido deve ser formulado perante o juízo das execuções. 4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0011343-54.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HUMBERTO BASTOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ESTEVAN SANCIO FERRARI - ES29127-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOSE HUMBERTO BASTOS PEREIRA
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 5a Vara Criminal de Vila Velha
, que o condenou nas sanções do
art. 129, §9º, do CP
, na forma da Lei 11.340, à pena de
03 (três) meses de detenção
, a ser cumprida no regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a sua absolvição, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, bem como a concessão da gratuidade da justiça.

De acordo com a denúncia:

O Denunciado compareceu à residência da vítima, com o propósito de fazer um lanche com os filhos, permanecendo no local até por volta das 22h30min, sendo que, durante todo esse período, a vítima permaneceu no quarto dela e não teve contato com o Denunciado. Infere-se que, por volta das 23h30min, quando já estava dormindo, a vítima foi acordada com o Denunciado sobre o corpo dela, tentando estrangulá-la, causando-lhe "equimoses no braço direito e no braço esquerdo; escoriações na região deltoideana anterior esquerdo e antebraço esquerdo", conforme Laudo de Lesões Corporais à fl. 21, sendo que o Denunciado conseguiu adentrar no quarto da vítima, após danificar o trinco da janela com uma faca, uma vez que a vítima estava com a porta do quarto trancada e ele não tinha as chaves. Infere-se que, naquela mesma ocasião, o Denunciado proferiu ameaças de morte à vítima, dizendo "que não adianta ela fugir que ele vai comprar uma arma e vai matá-la e não adianta denunciá-lo, porque, até a proteção chegar até ela ele já a teria matado e fugido".

Compulsando os autos, observa-se que autoria e materialidade estão devidamente comprovadas por meio o laudo de lesões corporais, bem como a prova oral, especialmente as declarações da vítima.

Sobre o assunto, a jurisprudência entende que “
a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
”. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Em sede extrajudicial, ratificado em sede judicial, a vítima relatou que no dia dos fatos, estava dormindo quando acordou com o acusado em cima dela, segurando uma faca e apertando seu pescoço.

O relato da vítima é corroborado pelo conteúdo do laudo de lesões corporais, que descreveu a existência dos seguintes ferimentos no corpo da ofendida: presença de discretas equimoses no braço direito e esquerdo, além de escoriações na região deltoideana anterior esquerda e antebraço esquerdo.

Conforme se observa, portanto, a lesão supracitada é
condizente
com as agressões físicas relatadas pela vítima.

Assim, não merece prosperar o pedido de absolvição.

Prosseguindo, observa-se que a pena aplicada está proporcional e adequada ao caso concreto, tendo sido fixada no mínimo legal.

Impossível, contudo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois de acordo com a Súmula 588 do "
A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
."

Por fim, também impossível a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pois como venho manifestando-me nesta E. Câmara, tal pedido deve ser formulado perante o juízo das execuções.

Ante o exposto, sem maiores delongas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)